Tribunal: TJDFT
Processo: 0733151-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, interposto por FABRICIO CESAR DE ARAUJO e RACHEL MARIMON ALVARES, no qual se pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem para que seja afastado o conhecimento da petição de Id 103383702 como pedido de reconsideração.

2. Analisando os autos originários (processo no 0010610-15), verifica-se que, de fato, as partes agravantes já discutiram a questão ventilada em embargos de declaração (Id 100254693), os quais já foram julgados (Id 100787715).

3. Portanto, correta a decisão impugnada ao conhecer a manifestação dos agravantes como pedido de reconsideração, uma vez que a matéria discutida foi alcançada pela preclusão consumativa. Precedentes declinados no voto.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.